Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736082-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ADRIANO BARROS PACHECO, ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, HAMILTON LACERDA ALVES, CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, JORGE ANTONIO ARAUJO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BENAMI JOSE GOMES JUNIOR contra decisão proferida na ação declaratória cumulada com exibição de documentos que move em face de CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS; ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS QUE COMPÕEM O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, DENOMINADO “POUSADA DAS ANDORIDAS”; HAMILTON LACERDA ALVES; ADRIANO BARROS PACHECO; CLAUDINER DE FARIA PEREIRA; JORGE ANTONIO ARAUJO AMARAL e ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA. A decisão agravada indeferiu os pedidos formulados em caráter incidental, reconheceu a ilegitimidade passiva das pessoas físicas elencadas e consignou acerca dos pedidos de produção de provas: “I - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIARIAS QUE COMPOEM O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DENOMINADO POUSADA DAS ANDORINHAS, ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, ADRIANO BARROS PACHECO, HAMILTON LACERDA ALVES, CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, LUIZ GONZAGA FERREIRA, JORGE ANTONIO ARAUJO AMARAL Alegam os requeridos em comento que são partes ilegítimas para figurarem no pólo passivo da presente demanda. Sustentam, em suma, que os atos narrados no processo dizem respeito ao requerido CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, não podendo os demais requeridos responder pessoalmente por tais condutas. Decido. O autor imputou condutas a cada uma das partes que alegam serem ilegítimas para a demanda. HAMILTON LACERDA ALVES e CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, segundo o autor, não apresentaram os balancetes cuja produção seria de sua responsabilidade. Já LUIZ GONZAGA FERREIRA e JORGE ANTONIO ARAUJO AMARAL, na condição de membros indicados para a Comissão Diretora do Processo Eleitoral pela chapa Regularização - Juntos Somos Mais Fortes, teriam elaborado ata de reunião falsa descrevendo fatos inexistentes, quais sejam, julgamento da impugnação da chapa Força Tarefa, e homologação de chapa do Processo Eleitoral. Pediu o autor em sede de tutela a suspensão desta ata produzida pelos requeridos em comento. ADRIANO BARROS PACHECO é o atual síndico do condomínio requerido, o qual teria dado publicidade indevida à referida ata. Requer, ainda, em sede de tutela, a destituição de todos os membros do Condomínio e da Associação cujos mandados venceram. Nada obstante o autor narrar tais atos, os quais teriam sido praticados por outros condôminos ocupantes de cargos no Condomínio, constata-se que os requeridos agiram em nome da pessoa jurídica, praticando atos na sua representação. Os pedidos formulados pelo autor voltam-se todos contra o Condomínio em razão das irregularidades que narra. Ainda que se busque comprovação de atos praticados pelos requeridos, as esferas jurídicas desses não serão atingidas. Haverá criação de obrigações somente em relação ao condomínio. Os representantes da pessoa jurídica não podem ser responsabilizados por atos praticados em nome da entidade. Ainda mais quando não há pedidos direcionados especificamente a suas pessoas. O pedido de destituição de membros da Associação confere legitimidade passiva a essa. Ante o exposto, ACOLHO as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas pessoas físicas. Extingo o processo em relação a ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, ADRIANO BARROS PACHECO, HAMILTON LACERDA ALVES, CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, LUIZ GONZAGA FERREIRA e JORGE ANTONIO ARAUJO AMARAL , na forma do art. 485, inciso VI, CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.850,00, devidos a cada um dos advogados que atuam na defesa dos requeridos – ERIK FRANKLIN BEZERRA e MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES. II - DA TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADA PELO REQUERENTE BENAMI JOSE GOMES JUNIOR O requerente BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR formula, ainda, pedido de tutela incidental. Alega que o condomínio requerido convocou Assembleia única para realização do processo eleitoral tanto do condomínio em comento quanto da associação de proprietários. Sustenta que deveriam ter sido convocadas duas assembleias distintas. Diz que a convocação possui, ainda, vícios formais que impedem que a Assembleia seja realizada nos moldes da convocação. Requer, assim, em sede de tutela, a realização de Assembleias distintas, bem como a correção dos vícios formais apontados. (...) Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a Assembleia em comento foi designada em cumprimento à ordem emanada do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, no bojo do processo n. 0716214-21.2021.8.07.0001. Desta feita, este é o Juízo competente para análise do pedido formulado pelo autor. Cabe ao Juízo da 10a Vara Cível, de maneira incidental ou por meio de processo autônomo conexo, verificar o respeito às formalidades necessárias à realização da Assembleia, uma vez que, conforme dito, foi este Juízo que determinou sua realização. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” (ID no 107456913 dos autos originais). Nessa sede, o agravante requer: a) o reconhecimento da legitimidade dos agravados; b) a determinação ao CONDOMÍNIO da publicação da manifestação e votos dos representantes da chapa Força Tarefa na Comissão Diretora do Processo Eleitoral; c) a exibição prévia de balancetes da ASSOCIAÇÃO e, ao Sr. ANDRÉ MOURA, a obrigação de prestar contas do biênio 2019/2021 à Assembleia distinta da eventualmente designada pelo CONDOMÍNIO; d) a exibição de balancetes e documentos do CONDOMÍNIO, pois não se julga prestação de contas sem acesso prévio a documentos, e determine nova prestação de contas em Assembleia distinta. Narra que é condômino do CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, representado pelo agravado Sr. ADRIANO PACHECO, desde janeiro/2021, e associado à ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS QUE COMPÕEM O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, DENOMINADO “POUSADA DAS ANDORIDAS”, pessoa jurídica distinta da supracitada, representada pelo agravado Sr. ANDRÉ MOURA. Sustenta que, o síndico ADRIANO BARROS PACHECO publicou ata falsa descrevendo fatos inexistentes com vistas a eliminar do processo eleitoral a chapa Força Tarefa. Afirma que, até o momento, o Sr. ADRIANO PACHECO não deu ciência aos condôminos da manifestação e dos votos do agravante e do Sr. Suetônio Alencar, ferindo a lisura e a transparência do processo eleitoral. Aduz que o condomínio não publicou balancete do ano de 2021 e que os balancetes de novembro e dezembro de 2020 foram publicados após o dia 10/05/2021, sendo da responsabilidade dos requeridos HAMILTON LACERDA ALVES e CLAUDINER DE FARIA PEREIRA. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de ação declaratória cumulada com exibição de documentos. reconheceu a ilegitimidade passiva das pessoas físicas elencadas e consignou acerca dos pedidos de produção de provas: “I - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIARIAS QUE COMPOEM O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DENOMINADO POUSADA DAS ANDORINHAS, ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, ADRIANO BARROS PACHECO, HAMILTON LACERDA ALVES, CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, LUIZ GONZAGA FERREIRA, JORGE ANTONIO ARAUJO AMARAL Alegam os requeridos em comento que são partes ilegítimas para figurarem no pólo passivo da presente demanda. Sustentam, em suma, que os atos narrados no processo dizem respeito ao requerido CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, não podendo os demais requeridos responder pessoalmente por tais condutas. Decido. O autor imputou condutas a cada uma das partes que alegam serem ilegítimas para a demanda. HAMILTON LACERDA ALVES e CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, segundo o autor, não apresentaram os balancetes cuja produção seria de sua responsabilidade. Já LUIZ GONZAGA FERREIRA e JORGE ANTONIO ARAUJO AMARAL, na condição de membros indicados para a Comissão Diretora do Processo Eleitoral pela chapa Regularização - Juntos Somos Mais Fortes, teriam elaborado ata de reunião falsa descrevendo fatos inexistentes, quais sejam, julgamento da impugnação da chapa Força Tarefa, e homologação de chapa do Processo Eleitoral. Pediu o autor em sede de tutela a suspensão desta ata produzida pelos requeridos em comento. ADRIANO BARROS PACHECO é o atual síndico do condomínio requerido, o qual teria dado publicidade indevida à referida ata. Requer, ainda, em sede de tutela, a destituição de todos os membros do Condomínio e da Associação cujos mandados venceram. Nada obstante o autor narrar tais atos, os quais teriam sido praticados por outros condôminos ocupantes de cargos no Condomínio, constata-se que os requeridos agiram em nome da pessoa jurídica, praticando atos na sua representação. Os pedidos formulados pelo autor voltam-se todos contra o Condomínio em razão das irregularidades que narra. Ainda que se busque comprovação de atos praticados pelos requeridos, as esferas jurídicas desses não serão atingidas. Haverá criação de obrigações somente em relação ao condomínio. Os representantes da pessoa jurídica não podem ser responsabilizados por atos praticados em nome da entidade. Ainda mais quando não há pedidos direcionados especificamente a suas pessoas. O pedido de destituição de membros da Associação confere legitimidade passiva a essa. Ante o exposto, ACOLHO as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas pessoas físicas. Extingo o processo em relação a ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, ADRIANO BARROS PACHECO, HAMILTON LACERDA ALVES, CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, LUIZ GONZAGA FERREIRA e JORGE ANTONIO ARAUJO AMARAL , na forma do art. 485, inciso VI, CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.850,00, devidos a cada um dos advogados que atuam na defesa dos requeridos – ERIK FRANKLIN BEZERRA e MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES. II - DA TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADA PELO REQUERENTE BENAMI JOSE GOMES JUNIOR O requerente BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR formula, ainda, pedido de tutela incidental. Alega que o condomínio requerido convocou Assembleia única para realização do processo eleitoral tanto do condomínio em comento quanto da associação de proprietários. Sustenta que deveriam ter sido convocadas duas assembleias distintas. Diz que a convocação possui, ainda, vícios formais que impedem que a Assembleia seja realizada nos moldes da convocação. Requer, assim, em sede de tutela, a realização de Assembleias distintas, bem como a correção dos vícios formais apontados. (...) Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a Assembleia em comento foi designada em cumprimento à ordem emanada do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, no bojo do processo n. 0716214-21.2021.8.07.0001. Desta feita, este é o Juízo competente para análise do pedido formulado pelo autor. Cabe ao Juízo da 10a Vara Cível, de maneira incidental ou por meio de processo autônomo conexo, verificar o respeito às formalidades necessárias à realização da Assembleia, uma vez que, conforme dito, foi este Juízo que determinou sua realização. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” (ID no 107456913 dos autos originais). Nessa sede, o agravante requer: a) o reconhecimento da legitimidade dos agravados; b) a determinação ao CONDOMÍNIO da publicação da manifestação e votos dos representantes da chapa Força Tarefa na Comissão Diretora do Processo Eleitoral; c) a exibição prévia de balancetes da ASSOCIAÇÃO e, ao Sr. ANDRÉ MOURA, a obrigação de prestar contas do biênio 2019/2021 à Assembleia distinta da eventualmente designada pelo CONDOMÍNIO; d) a exibição de balancetes e documentos do CONDOMÍNIO, pois não se julga prestação de contas sem acesso prévio a documentos, e determine nova prestação de contas em Assembleia distinta. A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas pessoas físicas. Com razão o magistrado. Nas razões do presente recurso, o agravante aponta atos que entende irregulares e ilícitos os quais imputa à administração do condomínio agravado. No entanto, os pedidos iniciais voltam-se todos contra o Condomínio e, assim, a eventual procedência da demanda não influenciará na esfera jurídica das pessoas elencadas. Veja-se: “(...) Ante os fundamentos e razões expostas, o requerente, respeitosamente, vem requerer à Vossa Excelência que receba a presente ação e decida: A) pelo deferimento da concessão da tutela de evidência antecipada para: I. suspender os efeitos da suposta Ata da 3a Reunião, do dia 19/04/2021, da Comissão Diretora do Processo Eleitoral, do Condomínio; II. determinar a obrigação de, no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de multa diária, para: 1. convocar a Assembleia do Condomínio, preferencialmente presencial, com pauta inicial de prestação de contas de 2020 e, por conseguinte, da eleição, nos termos do art. 131 da Convenção, do Condomínio; 2. convocar a Assembleia da Associação, preferencialmente presencial, com pauta inicial de prestação de contas de 2019 e de 2020 e, por conseguinte, da eleição; 3. exibir documentos, relativos às despesas e receitas do Condomínio e da Associação, bem como conceder acesso a prévio parecer do Conselho Fiscal, com fundamento no art. 396 e no inciso I, do art. 399, do CPC; 4. manter a escrituração contábil em dia, com a publicação tempestiva de todos os balancetes até Abril/2021, do Condomínio e da Associação, cujo prazo já venceu, na forma do art. artigo 106, da Convenção; 5. reativar do site oficial do Condomínio, no endereço http://crpousadadasandorinhas.com.br; 6. publicar, no supracitado site, vossa r. decisão e a manifestação sobre a 3a Reunião, do dia 19/04/2021, da Comissão Diretora do Processo Eleitoral, do Condomínio, com os respectivos votos dos representantes da chapa Força Tarefa; 7. entregar a relação de documentos do Condomínio para ser entregue à chapa Força Tarefa, que estão aos cuidados do requerido Sr. Luiz Gonzaga Ferreira; III. com fundamento no art. 13, da Lei 14.010/2020, destituir os representantes do Condomínio e da Associação, cujos mandatos já venceram, e deferir qualquer medida que sane, provisoriamente, a representação do Condomínio e da Associação, seja por meio de um administrador, ou por meio de posse provisória do titular da chapa Força Tarefa, o Sr. Arnoldo Filho, ou por outra forma que assegure a regular representação das pessoas jurídicas; B) a citação dos requeridos, para apresentar defesa e justificar suas ações e omissões; C) no mérito, a confirmação da tutela e que: I. declare nula ou sem efeitos a suposta Ata da 3a Reunião, do dia 19/04/2021, da Comissão Diretora do Processo Eleitoral, do Condomínio; II. considerando a hipótese de ato ilícito, por abuso de direito, e a comprovação da hipótese de despesas extraordinárias, vedada, segundo os §§ 2o e 3o do art. 66, da Convenção, declare a ilegitimidade da chapa Regularização Juntos Somos Mais Fortes no processo eleitoral do Condomínio e que seja, por analogia, do mesmo modo para a Associação; III. a condenação dos requeridos em honorários, por apreciação equitativa.” Dessa forma, correta a decisão que declara a ilegitimidade passiva das pessoas físicas. No concerne a previa exibição de documentos, tal matéria foi decidida na decisão de ID no 94146037 dos autos originais, a qual se encontra preclusa. Veja-se: “(...) Para a concessão da tutela de urgência é mister a presença dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, ausentes estão os requisitos da tutela de urgência e até mesmo de evidência. Isso porque a parte autora narra uma série de desavenças entre as partes que, em suma, teriam culminado na nulidade de ata de assembleia realizada no dia 19/04/2021 e da inscrição da chapa integrada pelos réus no processo eleitoral realizado no condomínio descrito na inicial. Tenho que a análise das teses desenvolvidas na inicial demanda incursão percuciente no acervo probatório e o necessário exercício do contraditório e ampla defesa. Ademais, não restou demonstrada a recusa do acesso aos documentos relativos ao condomínio, sendo que a parte autora requer a entrega, pela parte ré, da relação dos documentos a serem entregues à chapa de oposição. Também não se mostra possível, nesse momento processual, determinar a substituição do site utilizado pela associação, nem a determinação de realização de assembleia presencial, diante do momento atual de crise sanitária. Acrescente-se que o parágrafo único do artigo 311 autoriza a concessão de liminar em virtude da incidência do inciso III, desde que haja firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não ocorre. Diante disso, por qualquer vertente que se olhe, mostra-se ausente a possibilidade de concessão de tutela nesse átimo processual, razão pela qual a INDEFIRO. (...)” No que concerne à realização da assembleia única, conforme bem ressaltou o magistrado, a mesma foi designada em cumprimento à ordem do Juízo da 10a Vara Cível nos autos no 0716214-21.2021.8.07.0001, não sendo competente este Juízo para analisar o pedido formulado. Ademais, a constatação das referidas falhas pela administração e a própria idoneidade da assembleia realizada são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). Diante disso, a medida ora pleiteada não pode ser acolhida neste momento, atraindo a hipótese de cognição judicial plena e exauriente, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa, mediante dilação probatória. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2021 19:02:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador